Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE FUNDO DE COMÉRCIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DO ALUGUEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO QUE NÃO PODE PREVALECER. SENTENÇA ANULADA.

I. Reconhecida a existência de fundo de comércio no julgamento do recurso especial e remanescendo, na ação renovatória intentada pela concessionária de serviço de telefonia celular, controvérsia sobre o valor do aluguel do imóvel locado, não pode prevalecer o julgamento antecipado do mérito da ação renovatória do contrato de locação, segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Sentença anulada.